Tribunal: TJSP
Processo: 2244789-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Comprovação de notificação de mora da devedora – Mora não comprovada – Revogação da liminar.

No caso ora sob exame, não tendo a notificação sido encaminhada ao endereço fornecido pela própria devedora no contrato que firmou, não se considera satisfeita a exigência de sua notificação para comprovação da mora, motivo pelo

Ementa:
Agravo de instrumento – Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Comprovação de notificação de mora da devedora – Mora não comprovada – Revogação da liminar.

No caso ora sob exame, não tendo a notificação sido encaminhada ao endereço fornecido pela própria devedora no contrato que firmou, não se considera satisfeita a exigência de sua notificação para comprovação da mora, motivo pelo qual deve ser revogada a liminar deferida de busca e apreensão do bem objeto da demanda.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de instrumento n.o 2244789-08.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.616 - fss
Registro: 2020.0000076612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244789-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
HELAINE APARECIDA DE FARIAS, é agravado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2244789-08.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.616 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2244789-08.2019.8.26.0000
Agravante: Helaine Aparecida de Farias
Agravada: Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento
Comarca: Araçatuba (1a Vara Cível - Proc. n.o 1002241-04.2018.8.26.0032)
Juiz (a):
Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior
VOTO No 42.616
Agravo de instrumento Busca e apreensão Alienação
fiduciária
Comprovação de notificação de mora da
devedora
Mora não comprovada
Revogação da
liminar.
No caso ora sob exame, não tendo a notificação sido
encaminhada ao endereço fornecido pela própria devedora
no contrato que firmou, não se considera satisfeita a
exigência de sua notificação para comprovação da mora,
motivo pelo qual deve ser revogada a liminar deferida de
busca e apreensão do bem objeto da demanda.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 75/76, proferida em ação de busca e apreensão, fundada
em cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária de
veículo automotor, que, entre outras disposições, deferiu a liminar para
apreensão do bem e intimação da ré, ora agravante, para, querendo,
purgar a mora com o depósito do valor integral da dívida pendente
(parcelas vencidas e vincendas). Alega a ré, ora agravante, em síntese,
que no caso em tela faz jus à gratuidade processual em razão da sua
hipossuficiência; que aplicável o art. 98 do CPC/2015; que não se há de
falar em deferimento da liminar em razão da ausência de comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2244789-08.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.616 - fss
da mora da devedora fiduciante; que ausentes os requisitos
indispensáveis para a propositura da “ação conforme o art. 2o, §2o do DL-
911/69, pois a notificação foi enviada no endereço diverso do contrato, sendo inválida
vez que não foi capaz de dar ciência da mora à devedora” (fl. 04); que aplicável a
Súmula 72 do STJ; que no caso em tela aplicável o art. 485, § 3o, do
CPC/2015, razão pela qual pede a extinção da demanda nos termos do
art. 485, IV, do CPC/2015, com a condenação em honorários
advocatícios de sucumbência de vinte por cento (20%) do valor da causa
conforme ao art. 85, § 2o, do CPC/2015. Concedido efeito suspensivo
(fls. 28/31). Veio contraminuta (fls. 39/41).
É o relatório
Ao conceder efeito suspensivo ao agravo a fls.
28/31, o fiz nos seguintes termos:
“Concedo os benefícios da justiça gratuita à agravante
tão só para o processamento deste agravo de instrumento, uma vez que o pedido de
concessão do benefício para todo o processo ainda não foi apreciado em primeiro
grau.
O que está em julgamento neste agravo é a concessão
ou não da liminar deferida pelo juiz de primeiro grau. Não cabe a esta Corte, em
agravo de instrumento, analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto
objeto da decisão interlocutória proferida. Neste sentido: 'Não assiste razão ao
embargante, na medida em que, o objeto de análise deste agravo de instrumento limita-
se ao conteúdo da decisão interlocutória agravada' (EMBDEC 776147702 PR
0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos).
No caso ora sob exame, razão assiste à devedora
fiduciante, ora agravante, tendo-se em conta que não foi comprovada a mora, como se
vê a fls. 26/27 e 28/35 dos autos principais.
A notificação de fls. 26/27 dos autos principais foi para o
endereço: 'JOSE JOAO SALAS 168 CONJUNTO RESIDENCIAL TOYOKAZU CEP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2244789-08.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.616 - fss
16012-655 - ARACATUBA / SP'.
Já no contrato de alienação fiduciária pactuado entre as
partes consta endereço diverso da notificação encaminhada pela credora fiduciária, ou
seja, encaminhada para a devedora fiduciante: 'Nome (sem abreviaturas): HELAINE
APARECIDA DE FARIAS CPF: Endereço: CHACARA S J E M PRATA O CEP: 16.010-
970 TEL: () Cidade: ARACATUBA' (fls. 28/35 dos autos principais).
É entendimento desta Câmara que 'para o efeito de
comprovação da mora, tendo em vista a possibilidade liminar da busca e apreensão,
basta estar caracterizado o encaminhamento da notificação ao endereço constante do
contrato' (apelação n.o 0040633-85.2012.8.26.0405, julgada em 28 de novembro de
2012, por votação unânime, sob minha relatoria), o que não ocorreu no caso vertente.
Se a lei exige a comprovação da mora para ser possível
a busca e apreensão (arts. 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-lei no 911, de 1o de outubro
de 1.969), a exigência há de ser cumprida, concorde ou não o credor com o
formalismo da medida (ver Súmula 72 do STJ). Comprovar é evidenciar, é fazer claro
algo que, sem a comprovação, não seria evidente, não seria constatável pela
percepção ou pelo raciocínio. Ora, a credora fiduciária apresentou uma notificação
para endereço diverso do contrato pactuado entre as partes.
Lê-se em Theotonio Negrão e outros: 'Súmula 72 do
STJ: 'A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente' (v. jurisprudência s/ esta Súmula em RSTJ 49/17 a 33). V.
nota anterior que complementa a Súmula. A inicial de busca e apreensão deve ser
obrigatoriamente instruída com a comprovação da mora, sob pena de indeferimento
(JTA 61/28) ou de extinção do processo (RJTAMG 40/104, maioria). Não basta a
mora; é essencial a comunicação, tal como estabelecida no art. 2o (RTJ 102/682, JTA
96/74), devendo a inicial ser obrigatoriamente instruída, sob pena de indeferimento,
com a prova acima exigida (JTA 61/28)' (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor. 48a edição. São Paulo: Saraiva, 2017. Nota 2d ao art. 2o, do
Decreto-Lei n.o 911, de 1o.10.69, página 1.086).
Dispõe o artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2244789-08.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.616 - fss
redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014, que 'a mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do
referido aviso seja a do próprio destinatário'; ou seja, tal determinação não foi
cumprida pela credora fiduciária, ora agravada a título de comprovação da mora (art.
2o, § 2o, do Decreto-Lei 911, de 1o de outubro de 1969).
A liminar deferida pelo douto juiz de primeiro grau a fls.
75/76 dos autos principais, a princípio, não preencheu os requisitos legais para o seu
deferimento.
Sendo assim, havendo relevância na fundamentação
jurídica invocada, dou efeito suspensivo ao agravo para suspender, por ora, a liminar
de busca e apreensão do bem indicado na inicial, nos termos dos parágrafos
anteriores”.
As mesmas razões me fazem manter o efeito
suspensivo conferido ao recurso.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para confirmar a decisão de fls. 28/31 e determinar, a revogação da
liminar de busca e apreensão do veículo, a qual será cumprida em
Primeiro Grau de Jurisdição.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica